Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. A obscuridade que propicia a oposição dos embargos de declaração é a falta de clareza nos fundamentos do ato judicial que dificultem a compreensão do julgado.
4. Caso concreto em que inexistem os vícios de omissão e/ou obscuridade apontados pela embargante, haja vista ter o acórdão embargado salientado não estar a embargada ao largo da ressalva feita pela Autoridade Administrativa Tributária nos Acórdãos n. 314/2018, 315/2018, 61/2018 e 331/2018 das 1a e 2a Câmaras do TARF. 4.1 Assim, concretizou o distinguishing entre o caso concreto daqueles em que, pela ausência de situação de ressalva que a afetasse, subsumida estaria, ainda que em condição excepcional, ao regime especial de apuração do ICMS, tal como reconhecido em recurso julgado pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. 4.2 E concluiu pela inviabilidade de reconhecer a empresa embargante como beneficiária de forma diferenciada de tributação com base no Acórdão Pleno TARF n. 121/2016, o que a autorizaria a não recolher o ICMS em regime de antecipação, devendo a sentença ser reformada.
5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.